Tribunal: TCU
Processo: 013.133/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7861/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto em relação ao ato de interesse da sra. Juracy Maria Pereira Campos: 1. Processo TC- Processo 013.133/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Juracy Maria Pereira Campos (XXX.276.436-XX); Maria Graciola Leonardo Oliveira (XXX.139.486-XX); Maria Ignez Gonçalves Farinha (XXX.347.048-XX); Sílvia Ribeiro de Oliveira da Silva (XXX.571.858-XX); Wilma Aparecida Marchi Barbosa (XXX.695.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao INSS que esclareça, no prazo de quinze dias, o fundamento legal para a integralização dos proventos da sra. Maria Graciola Leonardo Oliveira e a razão da não emissão de novo ato concessório; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique se houve prescrição do fundo de direito para alteração da proporção dos proventos pagos à sra. Juracy Maria Pereira Campos.